Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705460-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA BARRETO LINHARES AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 131 ENTRADA B DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA MARIA BARRETO LINHARES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, nos autos de cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO DA CHACARA 131 ENTRADA B DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, rejeitou a impugnação à penhora efetivada sobre os direitos aquisitivos do bem imóvel que deu origem ao débito condominial exequendo. Constada a interposição do recurso de agravo de instrumento sem juntada do respectivo preparo, a agravante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil) (ID 81025852). A agravante não atendeu o comando judicial (ID 81469656). É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, ora reproduzidos, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, por incumbir ao agravante comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. Por conseguinte, não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nem promovido, no prazo assinalado, o recolhimento dobrado do preparo, conforme exigido pela lei processual civil e alertado em despacho pretérito, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela ré CLAUDIA MARIA BARRETO LINHARES. Sobre tema, colha-se o entendimento do colendo STJ e deste egrégio TJDFT: “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE AO STJ. 1. Uma vez deferido prazo para regularização do preparo, o não atendimento da providência prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC caracteriza a deserção do recurso. 2. Caso concreto em que, nada obstante deferido prazo para regularização do preparo, a parte agravante, embora regularmente intimada, não providenciou o seu recolhimento em dobro. 3. [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.405.304/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023) – grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO QUE DISPÕE O ART. 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. [...]. 3. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 4. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou. Consoante o entendimento desta Corte, oportunizada à parte a regularização do preparo com o recolhimento em dobro das custas judiciais nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015; havendo o descumprimento de tal determinação, ocorrerá a deserção do recurso. 5. [...]. 7. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.408.713/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023) – grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro. [...] Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.253.013/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) – grifo nosso “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, CPC. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO VALOR FIRMADO EM ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES EM 2015. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONDICIONADO AO PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. ARTIGO 529 DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de regularmente intimada, a apelante/autora deixou de comprovar o recolhimento em dobro do preparo do recurso. Conforme preconiza o artigo 1.007, § 4o, do CPC, a omissão da autora implica, necessariamente, a deserção do recurso. 2. [...]. 6. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para retirar a determinação de desconto em folha de pagamento, bem como para fixar a verba honorária em 68,2% para a parte apelante/réu e 31,8% para a parte apelada/autora.” (Acórdão 1794141, 07124937920228070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023) – grifo nosso “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ERRADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a apelante se limitou a juntar o comprovante de pagamento realizado de forma simples. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1775620, 07356892620228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) – grifo nosso Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção P. I. Brasília/DF, 02 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora